Tribunal: STF
Processo: HC 245855
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronilson Queiroz da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo que, preenchidos todos esses requisitos, a aplicação do referido princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material, o que não é o caso dos autos. 



    2. Na espécie, não há como desconsiderar o fato de o agravante possuir maus antecedentes e ser reincidente, inclusive específico, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos acima mencionados, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento. 



    3. "[A] reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade" (AgRg no HC n. 583.008/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021). 



    4. Embora ausente o prejuízo à vítima em decorrência da recuperação dos bens subtraídos, esta Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, assentou a tese segundo a qual "[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância". Ademais, a ausência de laudo de avaliação dos bens subtraídos impossibilita a discussão quanto à eventual insignificância do dano, afastando a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 924.937 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe (Apelação Criminal n. 0053785-76.2015.8.25.0001), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Não se desconhece, ademais, que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), entendimento que inclusive adotei quando do julgamento de outros habeas corpus aqui impetrados (HC 229.590 AgR, 224.153 AgR, RHC 225.416, HC 208.099 AgR).



    Todavia, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 



    Colhe-se dos autos (eDoc 5, fls. 2) que o paciente foi “condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, caput, e 307 do Código Penal, às penas de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 9 meses de detenção, respectivamente, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa”, tendo sido reconhecida a existência de vários maus antecedentes e reincidência, inclusive de natureza patrimonial:



    Como consignou o Tribunal de origem, o réu "já foi condenado pela prática do crime de furto simples, com trânsito em julgado em 23/05/2016 (processo nº 201421200124), como também foi condenado pela prática do crime de furto simples tentado, com trânsito em julgado em 11/05/2015 (processo nº 201521900009), o que configura maus antecedentes. Além dessas condenações, o réu foi condenado, pela prática do crime de furto simples tentado, com trânsito em julgado em 01/04/2015 (processo nº 201421200315). Como o fato apurado neste processo ocorreu em 20/04/2015, o apelante é, portanto, reincidente em relação à última condenação mencionada. Desse modo, o réu não possui condições pessoais favoráveis, pois é reincidente específico e possuidor de maus antecedentes em crimes contra o patrimônio" (e-STJ fl. 32). (grifei)



    Ainda, conforme exposto na denúncia e referido pelo tribunal de origem, após o cometimento do furto, já fora do estabelecimento comercial, o ora paciente ainda cometeu o crime de falsa identidade, valendo transcrever os seguintes trechos do acórdão (eDoc 7):



    [...]



    Ademais, o denunciado atribuiu a si falsa identidade, no intuito de fugir à responsabilização criminal e esconder seus antecedentes criminais, afirmando chamar-se ROBSON QUEIROZ DA SILVA, nome do seu irmão.



    [...]



    Nesse momento, uma funcionária percebeu a prática delitiva e gritou chamando o subgerente. Dessa forma, este, acompanhado de dois funcionários e um cliente perseguiram o denunciado. Quando o subgerente, os outros dois funcionários e o cliente alcançaram o denunciado, este os ameaçou, simulando portar uma arma de fogo, e disse:”Venha”Venha!”, o que inibiu a ação destes.



    Reconheço, dessa forma, que embora o valor dos bens possam ser pouco relevantes, a existência de multirreincidência somada ao contexto em que cometido o crime de furto, com posterior cometimento do crime de falsa identidade, são elementos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.



    (HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    (RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente